Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Advogado que subscreve a Apelação (ID n. 14114031 - Pág. 1) não possui procuração nos autos. Dessa forma, intime-se a Apelante, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator